Tribunal: STF
Processo: ARE 1011521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 97 do ADCT. Ausência de prequestionamento. Leilão. Bens imóveis. Pagamento com precatórios. Ofensa reflexa. Interpretação do edital. Exame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454. 



    1. O art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), apontado como violado, carece do necessário prequestionamento. A Corte não admite prequestionamento implícito.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade da Lei nº 13.778/11 ao caso em tela e da ausência de previsão, no Edital nº 05/2014, da utilização de precatórios vencidos como pagamento para a aquisição de bens públicos oferecidos em leilão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.